Tribunal: TJDFT
Processo: 0717147-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717147-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUCLIDES CAMARGO GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EUCLIDES CAMARGO GOMES em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710782-38.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido de compensação dos valores referentes a honorários advocatícios. Em suas razões recursais, sustenta que a norma jurídica que atribuiu aos procuradores do Distrito Federal a titularidade dos honorários de sucumbência nas causas por eles patrocinadas não retirou a natureza pública da verba, sendo, desta forma, possível a compensação perquirida, pois se mantém a confusão entre credores e devedores. Destaca, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6053/DF reconheceu que os honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos têm natureza pública e integram o patrimônio do Distrito Federal, além de se sujeitar ao teto remuneratório dos servidores estatais, o que demonstra a possiblidade de compensação dos honorários com os valores que tem a receber do ente público. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida e deferir a compensação pleiteada, com exclusão da multa e dos novos honorários fixados. Preparo recolhido conforme ID 26012387. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 92118407 dos autos originários): Trata-se de cumprimento de sentença iniciado pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de EUCLIDES CAMARGO GOMES relativo aos honorários sucumbenciais. Indico como relevantes os seguintes IDs: ID 90772174 – decisão que recebeu o cumprimento de sentença e intimou o devedor para pagamento. ID 91545497 – petição do executado, na qual requer a compensação do crédito exequendo com o precatório expedido no ID 81173542. ID 91973272 – manifestação do DISTRITO FEDERAL, na qual sustenta que a compensação pleiteada é incabível, nos termos da vedação imposta pelo art. 85, §14 do CPC. Asseverou, ainda, que o pedido de compensação vai de encontro com o art. 7o da Lei Distrital no 5.369/2014. Ao final, pleiteou o indeferimento do pedido de compensação e o prosseguimento do feito. É o relato. Decido. O executado pretende a compensação do valor cobrado a título de honorários sucumbenciais com o crédito do precatório expedido em seu favor no ID 81173542. No caso em tela, o DISTRITO FEDERAL é o devedor do precatório, no entanto, a verba honorária pleiteada é destinada aos membros do sistema jurídico da PGDF, nos termos do art. 7o da Lei Distrital no 5.369/2014. Art. 7o Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. (Grifo nosso) Assim, o pedido de compensação encontra óbice na previsão do art. 368 do CC, in verbis: Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. O entendimento deste E. TJDFT segue na mesma linha, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA DÍVIDA. CÁLCULO DA CONTADORIA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM O CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. CREDORES E DEVEDORES DIFERENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os honorários advocatícios, fixados em razão da sucumbência, são devidos ao procurador da parte e não se compensam nem se confundem com eventual débito de quem o constituiu. Ou seja, a verba honorária, por constituir direito autônomo do advogado, não é passível de compensação com eventual débito de seu patrocinado. 2. Na medida em que o requisito basilar da compensação é a simultaneidade da qualidade de credor e devedor nos dois, e únicos, polos da relação obrigacional (art. 368 do Código Civil), circunstância que não se faz presente ao caso, inviável é a compensação entre os créditos. 3. O valor dos honorários sucumbenciais da ação de conhecimento e da ação reconvencional (R$ 130.273,57 - ID: Num. 11764898) deve ser decotado do cálculo da Contadoria Judicial. Portanto, o montante devido pela TERRACAP e que será recebido pela parte agravante é de R$ 531.278,93 (quinhentos e trinta e um mil, duzentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos) mais o acréscimo de 10% de honorários da fase de cumprimento provisório de sentença e mais multa de 10%. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (grifo nosso) (Acórdão 1245595, 07213498520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PROCURADORIA DO DF. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como os honorários advocatícios de sucumbência são autônomos em relação ao crédito principal, haja vista que aqueles pertencem ao advogado, e este à parte exequente, ou seja, tratando-se, portanto, de créditos que pertencem a titulares diversos, não há que se falar em compensação. 2. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n.991612, 20160020378325AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 07/02/2017. Pág.: 147/159) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de compensação, conforme pleiteado pelo executado e, por conseguinte, HOMOLOGO o valor apresentado pelo exequente no ID 90093851. Assim, não cumprida a obrigação no prazo estipulado, fixo a multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo atualizado, nos termos do artigo 523, § 1o, do CPC, bem como honorários advocatícios em 10% (dez por cento). Preclusa a presente decisão, intime-se o exequente para juntar aos autos planilha atualizada do débito ou indicar bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. Ato registrado eletronicamente. Intimem-se. Publique-se. Compulsando os autos, verifica-se que o executado, ora agravante, foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre a diferença decotada no acórdão que deu parcial provimento à impugnação ao cumprimento de sentença (ID20970985 dos autos originários). Assim, não há dúvidas de que o agravante é responsável pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. Contudo, incabível a compensação dos honorários requisitada pelo executado, ora agravante, pois os honorários de sucumbência que ora se executam destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, sendo que o executado, ora agravante, é credor do Distrito Federal, não se verificando a reciprocidade entre credor e devedor determinada no artigo 368 do Código Civil. O artigo 7o da Lei Distrital no 5.369/2014 dispõe: Art. 7o Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. O artigo 85, §19 do CPC determina: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei. (Código de Processo Civil) O Estatuto da Advocacia também dispõe sobre o tema: Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Assim, nos termos da legislação transcrita, são distintos os credores dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública Distrital, membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, do devedor do precatório, o próprio Distrito Federal. Além disso, é preciso levar em consideração o objetivo constitucional do regime de precatórios, que é, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “possibilitar aos entes federados o adequado planejamento orçamentário para a quitação de seus débitos e a submissão do Poder Público ao dever de respeitar a preferência jurídica de quem dispuser de precedência cronológica” (RE 889173 RG, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 07/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-160 DIVULG 14/08/2015 PUBLIC 17/08/2015). Tendo em vista tais finalidades essenciais do regime de pagamento da Fazenda Pública, assegurar ao executado, ora agravante, a compensação também equivale a admitir burla ao sistema constitucional dos precatórios em prejuízo do planejamento orçamentário praticado pelo Distrito Federal para o pagamento de suas próprias dívidas, e da ordem cronológica constitucionalmente estabelecida. Por estes motivos, entendo pela impossibilidade da compensação pretendida pelo executado, ora agravante. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. VERBA DE TITULARIDADE DOS MEMBROS DA ADVOCACIA PÚBLICA DISTRITAL. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DÍVIDAS RECÍPROCAS. 1. Conforme os arts. 368 e 369 do CC, se duas pessoas forem mutuamente credoras e devedoras de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. 2. Na execução da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, proposta pelo Distrito Federal, é descabida a compensação entre o débito exequendo com o crédito de precatório que o executado tenha com o ente público, porquanto falta o requisito da reciprocidade de créditos. O Distrito Federal não é o credor da verba de honorários advocatícios de sucumbência, mas mero substituto processual dos verdadeiros titulares do crédito, que são os membros da advocacia pública distrital, conforme dispõem o art. 7o da Lei Distrital 5.369/2014; o art. 85, §19, do CPC e o art. 23 do Estatuto da Advocacia. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1175729, 07198579220188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no PJe: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do artigo 7o da Lei Distrital no 5.369/2014, "Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal". 2 - À luz da legislação distrital, não é possível a compensação (artigo 368 do Código Civil) de honorários advocatícios de sucumbência resultantes de demanda proposta pelo Distrito Federal com os créditos que tem o ora devedor no regime de precatórios. Isso porque são diversos os credores dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública distrital, os membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, do devedor do precatório, o próprio Distrito Federal. Ademais, a partir de uma leitura atenta às finalidades essenciais do regime constitucional de precatórios, assegurar à Agravante a indigitada compensação também equivale a admitir burla ao sistema constitucional dos precatórios, em prejuízo do planejamento orçamentário praticado pelo Distrito Federal para o pagamento de suas próprias dívidas e da ordem cronológica constitucionalmente estabelecida. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1228709, 07214234220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 29/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, em um juízo sumária e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 31 de maio de 2021 13:57:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador